Tribunal: TJDFT
Processo: 0724273-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724273-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN ANANIAS ROCHA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANKLIN ANANIAS ROCHA para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S/A, que determinou que fosse apresentada emenda à inicial para detalhar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que considerasse o valor da entrada paga pela aquisição do veículo, as prestações efetivamente pagas, além da possível valorização entre o financiamento e a ação de busca e apreensão, e não o valor da causa. A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada altera o que foi decidido na sentença e majorado no acórdão, os quais definiram como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da causa. Alega que a alteração da base de cálculo definida por sentença/acórdão transitado em julgado ofende a coisa julgada. Cita ementas de julgado e dispositivos legais e, ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo. O recurso foi preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo regida pelo Decreto-Lei 911/69, na qual fora reconhecida na sentença a inexistência da comprovação da mora por parte do réu, ora agravante e credor, o que incorreu na extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com a condenação do autor, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A referida verba fora majorada em 1% por ocasião do não provimento do recurso de apelação interposto pelo agravado. Dessa forma, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% sobre o valor da causa, o que se coaduna com o previsto no art. 85, §2o, do CPC. Na decisão agravada, a juíza determinou que se aplique para cálculo do débito, não o valor da causa, mas o que fora efetivamente pago pela entrada alusiva à aquisição do veículo, as prestações efetivamente pagas, além da possível valorização entre o financiamento e a ação de busca e apreensão. Extrai-se, pelo menos nesta fase incipiente, aparente dissonância entre o que fora fixado no título judicial, que corresponde ao previsto no artigo 85, §2o, do CPC, quanto à utilização do valor da causa, e o determinado pela juíza monocrática, que corresponde a critério diverso do disciplinado no referido dispositivo, de modo que verifico a presença da probabilidade do direito a fundamentar o pedido suspensivo. Acrescenta-se que a matéria em debate se relaciona com o valor que deve constar da planilha a ser apresentada pela parte credora, sem a qual o cumprimento de sentença não pode prosseguir, o que recomenda a suspensão até julgamento final do presente recurso. Desse modo, presente os requisitos que o autorizam, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator